Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600382-96.2024.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao

Num. 44379771 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:09:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210091707400000043325055
Número do documento: 25021210091707400000043325055
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:47:37
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando con

Inteiro teor:
12/02/2025
Número: 0600382-96.2024.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 08/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600382-
96.2024.6.16.0082 que, com fundamento no art. 30, inciso III da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III,
da Resolução/TSE n. 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas do candidato e determinou o
recolhimento da multa correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor doado a maior pelo
candidato no importe de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) ao Tesouro Nacional, no prazo
de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da presente decisão. (Prestação de contas simplificada
de campanha do candidato a vereador pelo Progressistas de Abatiá, Bruno Anacleto Escarabel, em
Abatiá/PR. Julgadas desaprovadas, analisando os presentes autos foi possível verificar que a
movimentação de recursos pelo candidato ultrapassou em R$ 392,49 (trezentos e noventa e dois
reais e quarenta e nove centavos) o valor permitido de financiamento de campanha, que
corresponde a 12,46% do valor permitido em lei. Prestador de contas ter ultrapassado em 12,46% o
limite de gastos de autofinanciamento previsto no art. 27, § 1º da Resolução/TSE n. 23.607/2019".
ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BRUNO ANACLETO ESCARABEL (RECORRENTE)
JOAO LUCAS DA SILVA DANTAS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 BRUNO ANACLETO ESCARABEL
VEREADOR (RECORRENTE)
JOAO LUCAS DA SILVA DANTAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO
PINHAL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44379771
12/02/2025
10:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44379771 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:09:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210091707400000043325055
Número do documento: 25021210091707400000043325055
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:47:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.218
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600382-
96.2024.6.16.0082 – Abatiá – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 BRUNO ANACLETO ESCARABEL VEREADOR
ADVOGADO: JOAO LUCAS DA SILVA DANTAS - OAB/PR115290
RECORRENTE: BRUNO ANACLETO ESCARABEL
ADVOGADO: JOAO LUCAS DA SILVA DANTAS - OAB/PR115290
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
ELEIÇÃO
2024.
EXTRAPOLAMENTO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO. VALOR IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
desaprovou contas de campanha em razão do
extrapolamento
do
limite
de
autofinanciamento
previsto no art. 23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97,
aplicando multa correspondente a 40% do valor
excedente.
2. O recorrente sustenta a licitude dos gastos pagos
com recursos próprios e a ausência de prejuízo à
regularidade das contas e pleiteia a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
com a consequente aprovação das contas com

Num. 44379771 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:09:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210091707400000043325055
Número do documento: 25021210091707400000043325055
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:47:37
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se o
extrapolamento
do
limite
de
autofinanciamento
compromete a regularidade das contas de campanha; e
(ii) se a modicidade do valor excedente autoriza a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97 estabelece que o
candidato pode utilizar recursos próprios até 10% do
limite de gastos fixado para o cargo em disputa. No
caso, o recorrente excedeu o limite em R$ 392,49,
montante que representa 18,09% do total arrecadado
em sua campanha.
5. Apesar do descumprimento formal, a irregularidade
envolveu valor módico, sendo inferior ao parâmetro de
1.000 UFIRs (R$ 1.064,00) fixado pela jurisprudência
do TSE como critério de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
6. A jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral reconhece que irregularidades de pequeno
valor, sem repercussão na isonomia ou na transparência
do processo eleitoral, podem ser relevadas para fins de
aprovação das contas com ressalvas, especialmente
quando demonstrada a boa-fé do candidato.
7. A aplicação de multa proporcional ao valor excedido
(R$ 157,00) preserva o caráter pedagógico da norma,
sem que a reprovação das contas se mostre necessária,
considerando o impacto diminuto da irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com
ressalvas.
Tese de julgamento: O extrapolamento do limite de
autofinanciamento previsto no art. 23, § 2º-A, da Lei nº
9.504/97, quando de valor módico e sem repercussão
grave, autoriza a aprovação das contas com ressalvas, à

Num. 44379771 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:09:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210091707400000043325055
Número do documento: 25021210091707400000043325055
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:47:37
luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
23, § 2º-A; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 74, II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl nº
0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
de
23.11.2020;
TRE-PR,
REl
nº
0600420-
97.2024.6.16.0021, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 10/02/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se
de
Recurso
Eleitoral
interposto
por
BRUNO
ANACLETO
ESCARABEL contra a decisão do Juízo da 82ª Zona Eleitoral - Ribeirão do
Pinhal (id. 44264202), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024
foram desaprovadas, em razão do extrapolamento do limite de
autofinanciamento, sendo aplicada multa no importe de R$ 157,00 (cento e
cinquenta e sete reais) equivalente a 40% do valor doado.
Em suas razões (id. 44264210), o recorrente afirma que apesar de ter excedido o
limite de autofinanciamento, os recursos próprios foram utilizados para a
contratação da empresa que confeccionou os impressos de sua campanha,
tratando-se de gasto lícito e devidamente comprovado.
Esclarece que o excesso de recursos próprios se deveu à ausência de arrecadação
de outros recursos para a campanha, não tendo havido o comprometimento da

Num. 44379771 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:09:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210091707400000043325055
Número do documento: 25021210091707400000043325055
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:47:37
regularidade das contas, pois o gasto total foi bastante inferior ao limite total
legalmente estabelecido.
Pugna pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando a modicidade do valor envolvido, nos termos da jurisprudência
desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, para o fim de se aprovar as contas,
ainda que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44276887) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento, considerando que “a superação do limite legal para
autofinanciamento
configura
descumprimento
de
norma
imperativa,
comprometendo a isonomia do processo eleitoral e a transparência das contas de
campanha”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 05/12/2024 (id. 44264207) e o recurso interposto
em 06/12/2024 (id. 44264210), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador de Abatiá nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude do
extrapolamento do limite de autofinanciamento da campanha.
O limite para a arrecadação de recursos próprios está previsto no art. 23, §2º-A,
da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 23.

Num. 44379771 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:09:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210091707400000043325055
Número do documento: 25021210091707400000043325055
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:47:37
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer.

No caso dos autos, consoante se infere do anexo da Portaria TSE nº 593/2024, o
limite de gastos para o cargo de vereador no município de Abatiá era de R$
15.985,08
(https://www.tse.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=h
ttps://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2024-content/arquivos/anexo-a-portaria-
tse-no-593-2024-limite-de-gastos-eleicoes-2024/@@download/file/anexo-
portaria-593-limite-de-gastos-eleicoes-2024.pdf).
Restou incontroverso que o recorrente utilizou em sua campanha recursos
próprios no importe de R$ 1.991,00 (mil, novecentos e noventa e um reais),
extrapolando em R$ 392,49 (trezentos e noventa e dois reais e quarenta e nove
centavos) o limite estabelecido na legislação.
A discussão travada no presente recurso cinge-se unicamente à possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de se
aprovar as contas com ressalvas, considerando-se que a irregularidade envolve
valor ínfimo.
O recurso comporta provimento, porquanto na sessão de julgamento realizada em
12/12/2024, esta Corte fixou o entendimento, para as eleições 2024, no sentido
de que os requisitos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quais sejam
"(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de
1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave"

Num. 44379771 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:09:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210091707400000043325055
Número do documento: 25021210091707400000043325055
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:47:37
(AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020), não são cumulativos.
Na hipótese, o recorrente extrapolou o limite de autofinanciamento em R$
392,49 (trezentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos). Tem-se,
portanto, que a irregularidade envolve valor módico que, embora corresponda a
18,09% do total declarado na prestação de contas, atrai apenas a aposição de
ressalvas. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao

Num. 44379771 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:09:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210091707400000043325055
Número do documento: 25021210091707400000043325055
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:47:37
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada,
acompanhada de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Em caso semelhante, o Tribunal Superior Eleitoral também concluiu pela
possibilidade de aprovação das contas com ressalvas:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE GASTOS ARRECADADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR
ÍNFIMO.
BOA-FÉ.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
ÀS
ELEIÇÕES.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS,
COM
RESSALVAS.
PROVIMENTO.
1. Contas aprovadas, com ressalvas, em razão de a) falha de valor diminuto
(R$ 727,75); b) boa-fé do candidato que declarou o excesso do
autofinanciamento; e c) ausência de prejuízo à paridade das armas.
2. Agravo Regimental parcialmente provido apenas para aprovar, com
ressalvas, as contas do candidato, mantida a multa pelo excesso da doação.

(TSE. AgReg no AREspe nº060026411, Min. Alexandre de Moraes, DJE de

Num. 44379771 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:09:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210091707400000043325055
Número do documento: 25021210091707400000043325055
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:47:37
27/09/2022).

Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas no que se
refere ao resultado do julgamento das contas, que devem ser aprovadas com
ressalvas, mantendo-se o reconhecimento da irregularidade e a imposição de
multa, fixada em valor razoável e proporcional.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, aprovando com ressalvas as contas
prestadas pelo recorrente, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600382-
96.2024.6.16.0082 - Abatiá - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 BRUNO ANACLETO ESCARABEL VEREADOR,
BRUNO ANACLETO ESCARABEL - Advogado dos RECORRENTES: JOAO LUCAS DA SILVA
DANTAS - PR115290 - RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO
PINHAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.

Num. 44379771 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:09:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210091707400000043325055
Número do documento: 25021210091707400000043325055
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:47:37
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.02.2025